Tribunal: TJSP
Processo: 0032415-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executada que foi condenada a restituir à exequente 80% dos valores pagos, descontado valor de multa compensatória e taxa de fruição do imóvel. Retenção da multa e da taxa de fruição do imóvel expressamente admitida pela sentença, contra o que não se insurgiu oportunamente a exequente. Impossibilidade de alteração do título

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executada que foi condenada a restituir à exequente 80% dos valores pagos, descontado valor de multa compensatória e taxa de fruição do imóvel. Retenção da multa e da taxa de fruição do imóvel expressamente admitida pela sentença, contra o que não se insurgiu oportunamente a exequente. Impossibilidade de alteração do título executivo em sede de cumprimento de sentença, dada a coisa julgada formada. Depósito integral do valor restante devido. Extinção da execução. Art. 924, II, do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032415-24.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA
ALZENIR VALE BRASIL MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032415-24.2019.8.26.0114 - JV 20448
2
VOTO No: 20448
APEL. No: 0032415-24.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : MARIA ALZENIR VALE BRASIL MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executada que foi
condenada a restituir à exequente 80% dos valores pagos,
descontado valor de multa compensatória e taxa de fruição
do imóvel. Retenção da multa e da taxa de fruição do
imóvel expressamente admitida pela sentença, contra o que
não se insurgiu oportunamente a exequente. Impossibilidade
de alteração do título executivo em sede de cumprimento de
sentença, dada a coisa julgada formada. Depósito integral do
valor restante devido. Extinção da execução. Art. 924, II, do
CPC. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de incidente de “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” (sic) promovido por MARIA ALZENIR VALE
BRASIL
MOREIRA
em
face
de
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., tendo por objeto
sentença proferida em ação de “AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” (sic) por ela
ajuizada em face da ré, na qual esta fora condenada à restituição
de 80% da quantia paga pela autora, além de honorários
sucumbenciais.
A r. sentença proferida na fase de conhecimento
(fls. 91/96 dos autos principais) julgou a ação nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032415-24.2019.8.26.0114 - JV 20448
3
“Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta,
JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido para
declarar a rescisão do contrato objeto dos autos, bem
como determinar à ré o ressarcimento de 80% dos
valores pagos pelo autor, em única vez, devidamente
atualizados desde o pagamento e com juros de 1% ao
mês a partir da citação. Resolvo o mérito, nos
termos do artigo do Código de Processo Civil.
Condeno a ré, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Os
embargos
de
declaração
opostos
pela
executada (fls. 99/100) foram acolhidos pela r. decisão de fls. 105
a fim de alterar o dispositivo da sentença, conforme segue:
“Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
para declarar a rescisão do contrato objeto dos
autos, bem como determinar o reembolso dos valores
desembolsados pela requerente na aquisição do lote
no empreendimento Terras de Santa Cristina III,
devidamente atualizados, respeitando a retenção
estipulada na cláusula 12, item 12.1".
No mais, deverá ser mantida integralmente a
sentença tal qual lançada”.
Às fls. 16/19 deste incidente, a executada
ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, indicando
excesso de execução no valor perseguido pela exequente, que não
observou a determinação da decisão que acolheu os embargos de
declaração por ela opostos, restando tão somente devida a
restituição do valor de R$ 749,65, o qual foi depositado
judicialmente (fls. 20/21).
A r. sentença (fls. 29/31), disponibilizada no
DJE de 19/02/2020 (fls. 34/35), acolheu a impugnação e julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032415-24.2019.8.26.0114 - JV 20448
4
extinta a fase de cumprimento, com base no art. 924, II, do CPC.
Inconformada, apela a exequente (fls. 36/44).
Diz que reconhece que as cláusulas contratuais,
inclusive a destacada na sentença, devem ser honradas pelas
partes pelo período em que o contrato surtiu efeito jurídico,
motivo pelo qual cumpriu seus encargos até efetiva rescisão.
Alega, no entanto, que não se aplica ao caso
concreto a determinação de pagamento pela fruição do bem, vez
que se trata de um terreno vazio.
Diz que a fruição sendo devida “tornaria a
obrigação da Apelada em devolução do preço pago pela Apelante em
quantia irrisória, (fls. 23 dos autos 0032415-24.2019.8.26.0114)
atingindo patamar inferior a 10% de todo o valor investido (Memória
de cálculos fls. 03-04 dos autos 0032415-24.2019.8.26.0114), o que
torna totalmente desproporcional e distante do equilíbrio e boa-fé nas
relações contratuais” (fls. 40).
Afirma que “nunca gozou tampouco fruiu do lote
de terreno, devolvendo-o voluntariamente à Apelada após alguns meses
mediante Rescisão de Contrato, sendo descabido a retenção por fruição,
como pretende a Apelada na devolução das parcelas pagas, observando
exclusivamente as cláusulas adesivas do Contrato, sob pena de
consumação de enriquecimento sem causa” (fls. 41).
Pretende
a
reforma
da
r.
sentença
“no
Cumprimento de Sentença de fls. 34-35 que reconheceu aplicação de
cláusulas contratuais incompatíveis ao caso em tela, inexistindo a
possibilidade da Apelada reter praticamente a totalidade dos valores
adimplidos pela Apelante no contrato havido entre as partes, sobre
pretexto de taxa contratual de fruição sobre terreno vazio” (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032415-24.2019.8.26.0114 - JV 20448
5
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, isento de preparo por ser apelante beneficiário da
justiça gratuita.
Contrarrazões pela exequente (fls. 340/352).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Verifica-se que na fase de conhecimento da
presente ação de rescisão contratual ajuizada pela ora apelante
em face da apelada (1007189-68.2017.8.26.0114), foi rescindido o
contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre
elas com a consequente condenação da apelada à restituição de
80% dos valores pagos pela apelante de uma única vez.
Todavia, em razão da decisão que acolheu os
embargos de declaração opostos pela apelada, referida sentença
foi alterada a fim de que a restituição dos valores ocorresse nos
termos da cláusula 12, item 12.1, do contrato entabulado entre as
partes, que por sua vez, dispões que:
“Cláusula
12.1.
No caso de rescisão, ficará disponível ao COMPRADOR o valor pago
correspondente ao preço do lote, deduzido de (a) 5%
do valor do imóvel a título de multa compensatória;
(b) 1% ao mês do preço do lote pela fruição do
imóvel” (fls. 65).
Seguindo
estes
parâmetros,
a
apelada
apresentou a planilha de fls. 23, contendo o valor devido pela
apelante referente à multa de 5% do valor do imóvel e o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032415-24.2019.8.26.0114 - JV 20448
6
devido pela fruição do bem desde a aquisição até a sua
devolução pela apelante.
A insurgência da apelante diz respeito à
possibilidade ou não da cobrança da taxa de fruição do lote.
Ocorre que o título executivo judicial autorizou
expressamente a retenção deste valor em observância ao contrato
celebrado entre as partes.
A exequente não se insurgiu oportunamente
contra a r. sentença, que já transitou em julgado, tanto que
possibilitou seu cumprimento, sendo inadmissível a pretensão da
modificação do título executivo em sede de cumprimento de
sentença.
Como
bem
fundamentando
na
sentença, a
exequente “não apontou qualquer outro erro no cálculo do credor, tal
como incorreção no cômputo do percentual devido a título de taxa de
fruição, ou incorreção quanto ao período em que o imóvel esteve à
disposição da credora, ou quanto à forma de atualização destes
valores” (fls. 31).
Assim sendo, como houve o depósito integral
do valor restante devido pela apelada, deve ser mantida a
extinção da execução em razão da satisfação da obrigação, na
forma do art. 924, II, do CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
Embora o presente apelo tenha sido interposto
sob a égide do atual CPC, que determina o arbitramento de
honorários advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC), deixa-se
de majorá-los, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032415-24.2019.8.26.0114 - JV 20448
7
não houve fixação de verba honorária pela r. sentença.
MARY GRÜN
Relatora